Tribunal: TJES
Processo: 5000277-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JEFFERSON LEAL DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000277-22.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: UBER.

RECORRIDO: JEFFERSON LEAL DOS SANTOS.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA. RELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL, MOTIVADA POR AÇÃO CRIMINAL Nº 0501619-33.2002.8.08.0035, COM PUNIBILIDADE EXTINTA E TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
in
fra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critéri
os legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso do UBER, cuja sentença (ID nº “
65358103
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a motivação para a resilição contratual não é idônea, uma vez que o motivo consiste num ilícito com punibilidade extinta há mais de 20 (vinte) anos.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, deve-se observar a autonomia privada, respeitando-se a opção da Parte Ré de não contratar com a Parte Autora.

Ponto relevante da argumentação consiste do incidente de uniformização de jurisprudência das Turmas Recursais do TJRJ, nº 0816784-65.2021.8.19.0038, onde se decidiu que é lícito à Parte Recorrente resilir a relação entre as partes, inclusive de forma imotivada.

Todavia, a resilição não se deu de forma imotivada, mas motivada.

A
quaestio juris
, portanto, é se esse motivo é ou não idôneo.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Ré não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Superadas essas questões, passo a análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de ação cominatória por meio da qual o autor busca compelir a ré a realizar o seu credenciamento nas plataformas de transporte e de entrega.

Aplica-se à hipótese dos autos a legislação civil e a distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a relação estabelecida entre as partes não é de consumo (TJSP; Apelação Cível 1005747-51.2018.8.26.0011; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2019).

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, uma vez que o autor demonstrou que a requerida suspendeu seu cadastro na plataforma. Segundo a petição inicial, a negativa ocorreu sob a justificativa de possíveis antecedentes criminais em seu desfavor, o que ele categoricamente nega.

Portanto, cinge-se, então, a controvérsia da demanda em estabelecer se a conduta da requerida é abusiva ou não, ao impedir que o autor preste serviços em sua plataforma.

Com efeito, por se tratar de uma empresa privada, a requerida possui política e diretrizes próprias as quais devem ser respeitadas pelos parceiros que se propõem a ingressar na plataforma, não cabendo ao judiciário intervir de maneira arbitrária.

Como é cediço, nas relações privadas impera o princípio da autonomia contratual consubstanciada na liberdade de contratar, ou seja, nenhum indivíduo estabelece vínculo jurídico algum se não há o elemento vontade, portanto, se o requerente aceitou sujeitar-se aos termos de trabalho estabelecidos pela plataforma, inviável mostra-se a impugnação de seus termos.

Nestes moldes, devemos sempre respeitar a liberdade contratual, princípio basilar dos contratos, que nos termos do artigo 421 e seu parágrafo único do CC assim preveem:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

A empresa possui liberdade para selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa.

Verifica-se que a reclamada promove checagem de apontamentos criminais antes de firmar suas parcerias, sendo natural que a requerida tenha preocupação com a conduta de seus parceiros tanto no trânsito quanto na vida pessoal, uma vez que dada a natureza da atividade exercida pela ré, é razoável que sejam adotadas regras mais rígidas para a manutenção dos padrões de segurança e confiabilidade da plataforma.

Demais disso, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 2135783 - DF, relatoria de Sua Exa. a Ministra Nancy Andrighi, o C. STJ assentou, em julho de 2024, que motoristas de aplicativo podem ser suspensos imediatamente pela plataforma por ato reputado grave, desde que assegurada defesa posterior.

Não obstante,
verifico que o autor demonstra que o apontamento criminal mencionado pela requerida, como causa para a exclusão de sua conta, se referia ao processo 0501619-33.2022.8.08.0035. O autor comprova, com os documentos que instruem o pedido (ID 57286933), que foi proferida sentença que declarou extinta a punibilidade em relação aos fatos relacionados na denúncia em seu desfavor, por suposta conduta prevista no art. 309 do CTB.

Registro que o art. 309 do CTB se refere a dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação.

No caso em exame, embora o autor tenha sido denunciado pela conduta antijurídica antes mencionada, supostamente praticada há mais de 20 anos, a ação foi arquivada em razão da extinção da punibilidade ou seja, foi reconhecida a extinção da pretensão punitiva estatal, sendo a ação arquivada, inexistindo condenação do autor, de modo que sequer consta em seu nome qualquer antecedente criminal.

Dessa forma não merece subsistir a medida adotada pela ré de excluir o autor do seu quadro de parceiros, uma que vez que a liberdade contratual não pode se escorar em abuso de direito, fazendo jus o reclamante a reativação da sua conta, já que não possui antecedentes criminais
.

[...]
(grifei)

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso se dá, pois, como dito alhures,
a resilição se deu por motivo inidôneo
, que é a existência de ação criminal pretérita.

Ora, ainda que, em tese, isso (existência de ação criminal no passado) possa ser motivo para a resilição contratual, sabe-se que todo contrato deve atender à sua função social (art. 421, caput, CC/2002), de modo que esse fundamento se mostra totalmente desarrazoado e desproporcional. Nesse sentido, o STJ:

“Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior se posicionaram no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. Precedentes do STJ”.

(AgRg no HC n. 810.030/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

No mesmo sentido, não existe notícia de outra questão desabonadora envolvendo a Parte Recorrida, pelo que não há como se considerar a existência da ação nº 0501619-33.2002.8.08.0035 como motivo idôneo à resilição entre as partes.

Ademais, a Parte Recorrente sequer demonstra que parte de seus termos de uso (ou documento similar) que foi violada, especificamente.

Outro é a hipótese de resilição imotivada, distinta deste caso.

Registre-se que o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal do UBER
.

Condeno a parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)